Tribunal: TJBA
Processo: 8004035-83.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8004035-83.2024.8.05.0138

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

APELANTE: ROZANIA NEVES TOFOLI

ADVOGADA: WELMA DOS SANTOS CARDOSO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: RICARDO LUIZ SANTOS MENDONÇA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Rozania Neves Tofoli, contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato, proposta em face do Banco do Brasil S/A, na qual pleiteava a revisão dos juros remuneratórios, a exclusão da capitalização diária e da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, a restituição de valores pagos indevidamente e a indenização por dano mora
l
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em comparação com a taxa média de mercado; analisar a legalidade da capitalização dos juros e sua expressa pactuação no contrato; examinar a legalidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios;
verificar a existência de mora, considerando os descontos automáticos em conta corrente;
e avaliar a existência de dano moral em razão da onerosidade excessiva do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, permitindo a revisão das cláusulas contratuais abusivas, conforme
a
Súmula nº 297
,
do STJ.

4. Os juros remuneratórios pactuados (1,6% a.m. e 20,98% a.a.) não ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,63% a.m. e 21,36% a.a.), razão pela qual não há abusividade, nos termos das Súmulas nº 382 e 530
,
do STJ.

5. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida em contratos firmados após a edição da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula nº 539 do STJ.

6. A cobrança da comissão de permanência é permitida
, se não houver cumulação
com correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios, con
soante
Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ. No caso, constatou-se a cumulação indevida com encargos moratórios, devendo ser isolada a comissão de permanência.

7. O desconto automático das parcelas da conta bancária da Apelante não afasta, por si só, a possibilidade de mora. A inexistência de inadimplência depende da comprovação de que havia saldo suficiente para a quitação das prestações, na data do vencimento

8. Diante da possível cobrança indevida de encargos, aplica-se a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, em dobro para valores pagos após 31/03/2021
,
e de forma simples para pagamentos anteriores, a ser apurado em cumprimento de sentença.

9. O dano moral exige prova de conduta ilícita
,
que cause abalo psíquico relevante, não se configurando
,
apenas
,
pela cobrança indevida de encargos financeiros. Assim, ausente comprovação de lesão extrapatrimonial, inexiste o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido em parte.

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV, V e VI, 42, parágrafo único, e 51, IV e §1º; CC, art. 422; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 596; STJ, Súmulas nº 30, 121, 294, 296, 297, 382, 472, 530 e 539; STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgRg no REsp 879.268/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa; STJ, AgRg no Ag 1045805/DF, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro; STJ, AgRg no REsp 733.548/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

______________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
8004035-83.2024.8.05.0138
, da Comarca de
Jaguaquara
, no qual figuram como Apelante
ROZANIA NEVES TOFOLI
,

sendo Apelad
o
o
BANCO DO BRASIL S/A

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
D
AR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.